Tribunal: TCU
Processo: 010.837/2000-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2435/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 26 da Lei 8.443/1992 e 217 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) autorizar o parcelamento em 36 (trinta e seis) meses da multa individualmente aplicada, por meio do Acórdão 2156/2019-TCU-Plenário , aos Srs. Orlando Galvão Filho (CPF XXX.520.657-XX) e Reinaldo Vilardo Aloy (CPF XXX.636.637-XX), devendo incidir sobre cada parcela mensal os correspondentes acréscimos legais; e em b) alertar os Srs. Orlando Galvão Filho e Reinaldo Vilardo Aloy de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva. 1. Processo TC Processo 010.837/2000-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.896/2006-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 017.553/2006-6 (SOLICITAÇÃO) e Processo 008.124/2018-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Djalma Bastos de Morais (CPF XXX.633.526-XX); Instituto de Organização Racional do Trabalho do Rio de Janeiro - Idort/RJ (CNPJ 34.065.185/0001-34); José Ferreira da Silva Filho (CPF XXX.770.647-XX); João Augusto Rezende Henriques (CPF XXX.612.197-XX); Orlando Galvão Filho (CPF XXX.520.657-XX); Pedro Caldas Pereira (CPF XXX.930.917-XX) e Reynaldo Vilardo Aloy (CPF XXX.636.637-XX). 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Douglas Lemos Milani e outros, representando o Sr. Orlando Galvão Filho; Rafael Freitas Machado (20.737/OAB-DF) e outros, representando o Sr. João Augusto Rezende Henriques; Guilherme Rodrigues Dias (58.476/OAB-RJ) e outros, representando as empresas Petróleo Brasileiro S.A. e Petrobras Distribuidora S.A. - MMME; Dhebora Pimentel Pereira Pinto e outros, representando o Instituto de Organização Racional do Trabalho do Rio de Janeiro - IDORT/RJ; Igor Felipe Araujo da Silva de Souza (41.605/OAB-DF) e outros, representando o Sr. Djalma Bastos de Morais; Felipe Wesley Oliveira Pires (11.401-E/OAB-DF) e outros, representando o Sr. Reynaldo Vilardo Aloy. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.